Tribunal: STF
Processo: ARE 1402738
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA RURAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS ASSENTADA PELA CORTE DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO: IMPOSSIBILIDADE. FÁTICA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão pelo qual a 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo negou provimento a recurso inominado, confirmando a sentença de improcedência do pedido de aposentadoria rural. 



    2. Nas razões do recurso extraordinário, a recorrente afirma violado o art. 201, inc. I, da Constituição da República. Sustenta o direito à aposentadoria pelo trabalho rural, afirmando o cumprimento dos requisitos legais necessários, tal como previsto na Lei nº 8.213, de 1991. (e-doc. 26).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “No caso, a parte autora, nascida em 10/08/1965, cumpriu o requisito etário em 10/08/2020, devendo comprovar o exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, pelo período de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior ao requerimento administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da idade mínima, nos termos do da Súmula n. 54 da TNU.



    (...)



    No caso dos autos, considerando os período pleiteados, houve o afastamento do meio rural a partir de 2000, com retorno apenas em 2013. Ainda que o exercício do labor rural possa ocorrer de forma descontínua, o afastamento da lida rural por muitos anos representa ruptura com o campo, o que impede seja considerado o tempo remoto para fins de carência. 



    Portanto, entendo que a parte autora não faz jus ao benefício postulado, tendo em vista a inviabilidade de contagem do período rural remoto e descontínuo para fins de carência, o qual, no entanto, deve ser averbado, na medida em que poderá aproveitar à autora para fins de aposentadoria por idade híbrida, assim que atingir a idade mínima.



    De fato, há a possibilidade de descontinuidade do trabalho rural, admitida no art. 143 da Lei 8.213/1991, com a intercalação com atividade urbana, desde que esta última tenha duração curta, que não viole o princípio da presunção de continuidade que permita inferir a presença de toda uma vida dedicada ao trabalho no campo. Com base nessa definição, a Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais (TNU), em sessão de julgamento realizada em 29/3/2012 (Processo n. 0505945-60.2006.4.05.8103), deu provimento ao pedido de aposentadoria rural, sob o fundamento de que todo trabalhador rural, nos curtos períodos de entressafra, deixa o campo em busca de trabalho urbano para sobreviver, retornando, logo após, às lides campesinas. 



    No mesmo sentido é o entendimento externado na Súmula 46/TNU: "O exercício de atividade urbana intercalada não impede a concessão de benefício previdenciário de trabalhador rural, condição que deve ser analisada no caso concreto". 



    A TNU também firmou o entendimento de que a descontinuidade admitida pelo art. 143 da Lei 8.213/1991 é aquela que não importa em perda da condição de segurado rural, ou seja, é aquela em que o exercício de atividade urbana de forma intercalada não supera o período de três anos (PEDILEF 2007.83.04.05.00951-5), não sendo essa a hipótese dos autos.



    Desse modo, o labor campesino exercido antes de 2013 não pode ser aproveitado como carência na concessão da benesse pleiteada, devendo a Sentença ser mantida em sua integralidade. 



    Por fim, deixo de analisar a possibilidade de concessão da aposentadoria por idade híbrida, uma vez que a recorrente ainda não cumpriu o requisito etário.”



    (e-doc. 23; grifos acrescidos).



    4. Percebe-se que o Colegiado de origem assentou o não atendimento da carência necessária à concessão da aposentadoria rural, tendo em vista a interrupção do trabalho campesino, substituído por atividade urbana, por mais de três anos. Ora, somente a partir de reapreciação do quadro fático-probatórios dos autos e da análise da legislação de regência seria possível concluir de forma diversa, providência incabível em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    5. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Recurso extraordinário. Previdenciário. Aposentadoria híbrida. Trabalho urbano e rural. Requisitos necessários para concessão do benefício. Reafirmação da orientação do STF sobre a natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. Tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição e ao preenchimento dos requisitos legais necessários para a concessão de aposentadoria híbrida, prevista no art. 48, § 3º da Lei nº 8.213/91.” 



    (RE nº 1.281.909-RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 24/09/2020, p. 03/12/2020; grifos acrescidos)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Atividade rural. Contagem para fins de aposentadoria. Requisitos. Matéria infraconstitucional. Prova do trabalho rural. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional nem dos fatos ou das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.205.572-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 28/06/2019, p. 09/08/2019; grifos acrescidos)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. Aposentadoria por idade rural. 3. Limita-se ao âmbito infraconstitucional a controvérsia quanto aos requisitos para a concessão de aposentadoria por idade rural. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.”



    (ARE nº 967.730-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2019, p. 1º/08/2019; grifos acrescidos)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria rural. Descontinuidade. Concessão. 4. Matéria infraconstitucional e revolvimento do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.073.552-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/02/2018, p. 27/03/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. REQUISITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NOVA APRECIAÇÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seriam necessários nova apreciação do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. “



    (ARE nº 770.399-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/06/2014, p. 14/08/2014)



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 23, p. 6), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator